Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 15/2014 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, para processar e julgar possível prática de tentativa de latrocínio. O Juízo suscitado entendeu que o fato delituoso teria ocorrido no endereço situado no STRC, Setor de Chácaras Lúcio Costa, e, por isso, declinou em favor da Circunscrição Judiciária do Guará. O suscitante, por sua vez, sustentou que o endereço se insere na Região Administrativa do SIA, que não integra a Circunscrição do Guará, conforme delimitação expressa na Resolução n. 15/2014 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência territorial para processar e julgar crime ocorrido no STRC, situado na Região Administrativa do SIA — se a Vara Criminal do Guará ou a 1a Vara Criminal de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 15/2014 do TJDFT, ao instalar a Circunscrição Judiciária do Guará, fixou que as Regiões Administrativas do SCIA-Estrutural (RA XXV) e do SIA (RA XXIX) permanecem sob jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília, excluindo-as expressamente da competência do Guará.
4. Mediante auxílio do Geoportal do GDF, do Google Maps e do site da Administração Regional do SIA, constata-se que o local do fato (STRC Trecho 02) está inserido no território do SIA.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido e julgado procedente, para DECLARAR COMPETENTE o juízo da 1a Vara Criminal de Brasília (suscitado).

Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 15/2014, art. 2o, parágrafo único; CPP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003201, 0705122-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1887118, 0720755-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.07.2024.